Tribunal: TJDFT
Processo: 0051765-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Confissão. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional.
1 – Não é o caso de absolvição, se filmagens feitas no local dos fatos, depoimentos dos policiais e confissão, ainda que parcial, do réu, em juízo, demonstram a difusão ilícita de “crack”.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Se a pena é inferior a oito anos e superior a quatro anos e o condenado é reincidente e tem maus antecedentes, justifica-se seja fixado o regime prisional fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
4 – Apelação provida em parte.